Tribunal: TJDFT
Processo: 0738707-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO. HOME CARE. MEDICAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TRATAMENTO ALTERNATIVO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência, determinar à ré a manutenção do tratamento domiciliar, de forma integral (24 horas), mediante o fornecimento de médico, fonoaudiólogo e profissional de enfermagem, bem como de medicação e demais materiais necessários, sob pena de multa diária.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Na espécie, os profissionais responsáveis pelos cuidados de saúde do autor apresentaram razões relevantes para recomendar o tratamento domiciliar, estando amplamente demonstrada a real necessidade dessa modalidade terapêutica, mormente se considerada a finalidade de proteger o paciente dos riscos inerentes à internação hospitalar. Assim, ainda que a assistência domiciliar não esteja prevista no rol dos procedimentos de cobertura obrigatória da ANS, a operadora deve custeá-la no caso, pois não foi apontada alternativa de tratamento eficaz, efetivo e seguro ao paciente, que, se fosse mantido em ambiente hospitalar, teria sua integridade física colocada em risco, em desrespeito à função social do contrato e à própria dignidade da pessoa humana.
4. Não se vislumbra qualquer defeito no aresto recorrido, restando evidenciado o propósito da embargante de buscar o reexame da matéria. A discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração a este fim.
5. Recurso conhecido e desprovido.